Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-03.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800542-03.2023.8.14.0005

APELANTE: LENILDA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800542-03.2023.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

EMBARGADO: LENILDA SILVA.

ADVOGADO: TONNY DUARTE COSTA - OAB MA17436-A e ANTONIA JESSICA SILVA SANTOS - OAB MA16630-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno, mantendo a nulidade do contrato questionado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da condenação à repetição do indébito em dobro, sob alegação de ausência de má-fé e ocorrência de engano justificável, bem como quanto à aplicação da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao deixar de acolher a alegação de modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à repetição do indébito, consignando a ausência de informação clara acerca da natureza do contrato firmado, circunstância caracterizadora de vício de consentimento, falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

6. A decisão embargada expressamente afastou a tese de engano justificável e fundamentou a restituição em dobro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obtenção de novo exame da matéria.

8. O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada no acórdão embargado. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800542-03.2023.8.14.0005.

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A e RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB MS5871-A.

EMBARGADO:
LENILDA SILVA.

ADVOGADO:
TONNY DUARTE COSTA - OAB MA17436-A e ANTONIA JESSICA SILVA SANTOS - OAB MA16630-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo Interno, mantendo a nulidade do contrato questionado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à fundamentação que ensejou a condenação à repetição do indébito em dobro, alegando ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. Argumenta que os descontos decorreram de relação contratual que acreditava válida, pautada em engano justificável e boa-fé objetiva, razão pela qual requer a restituição simples dos valores descontados.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS, defendendo que a devolução em dobro somente seria aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão e reformar o julgado quanto à repetição do indébito.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno, mantendo a nulidade do contrato questionado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão quanto à fundamentação da condenação à repetição do indébito em dobro, sob alegação de ausência de má-fé e ocorrência de engano justificável, bem como quanto à aplicação da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao deixar de acolher a alegação de modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à repetição do indébito, consignando a ausência de informação clara acerca da natureza do contrato firmado, circunstância caracterizadora de vício de consentimento, falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

6. A decisão embargada expressamente afastou a tese de engano justificável e fundamentou a restituição em dobro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obtenção de novo exame da matéria.

8. O propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada no acórdão embargado. 2. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não assiste razão à embargante.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados pela parte embargante. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Conforme expressamente consignado no julgado, ficou reconhecida a ausência de informação clara acerca da natureza do contrato firmado, circunstância apta a caracterizar vício de consentimento, falha na prestação do serviço e cobrança indevida, afastando a tese de engano justificável. O acórdão também registrou, de forma expressa, que a restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar sua conclusão, como ocorreu no presente caso.

Ademais, o simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026